Tribunal: TJMT
Processo: 0005367-10.2012.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005367-10.2012.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CESAR NOGUEIRA GUIMARAES - CPF: 955.118.301-00 (APELANTE), MAYA MURAHOVSCHI STERN - CPF: 455.901.938-00 (ADVOGADO), GABRIEL MENDES GARCIA - CPF: 436.822.848-00 (ADVOGADO), DEBORAH RIVERA TRENTINI - CPF: 428.753.338-01 (ADVOGADO), GUILHERME SERAPICOS RODRIGUES ALVES - CPF: 367.125.518-89 (ADVOGADO), OSMAR DOS SANTOS MARTINS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARTHUR SODRE PRADO - CPF: 337.755.888-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÂNSITO - HOMICÍDIO CULPOSO –
1) PRELIMINARES DE NULIDADE
–
1.1-
AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL NOS VEÍCULOS – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA – IMPERTINÊNCIA – LAUDO COMPLEMENTAR É PRESCINDÍVEL - EXISTÊNCIA DO CRIME DEMONSTRADA PELO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, CERTIDÃO DE ÓBITO E
LAUDO PERICIAL DE ACIDENTE DE TRÂNSITO –
1.2)
MANIFESTAÇÃO DO MP APÓS A RESPOSTA À ACUSAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA - IMPROCEDÊNCIA – ARGUIÇÃO DE PRELIMINARES NA DEFESA PRÉVIA – RESPEITADO O CONTRADITÓRIO A AMBAS AS PARTES – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TJMT –
1.3)

INDEFERIMENTO DE PERGUNTA FORMULADA PELO DEFENSOR AO APELANTE –FACULDADE DO JUIZ – PERGUNTA IRELEVANTE AOS FATOS – ADVOGADO QUE, EXPRESSAMENTE, DESISTIU DA INDAGAÇÃO -
1.4)

I
NTERROGATÓRIO DO RÉU REALIZADO ANTES DA OITIVA DA TESTEMUNHA DE DEFESA, POR CARTA PRECATÓRIA -

INVERSÃO DA ORDEM – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO –
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
-
PRELIMINARES REJEITADAS
–
2) MÉRITO
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À INO
BSERVÂNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO – IMPERTINÊNCIA – CULPA CARACTERIZADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – APELANTE QUE INVADIU, DE FORMA DESATENTA, A PISTA DE ROLAMENTO CONTRÁRIA E CAUSOU O ACIDENTE DE TRÂNSITO –
EVENTUAL CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE DO RÉU -

PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, APELO DESPROVIDO EM SINTONIA COM

O PARECER DA D. PGJ.

1.1 – A perícia nos veículos,
in casu
, embora fosse interessante para, eventualmente, se analisar o grau de culpa na conduta da vítima, não se mostra imprescindível para a comprovação da materialidade do crime, notadamente quando existente nos autos outras tantas provas tais como o boletim de ocorrência, a certidão de óbito da vítima, o Laudo de Necropsia e também o Laudo de Exame Pericial em local de Acidente, demonstrando a existência do crime e todas as suas circunstâncias.

1.2. Segundo a jurisprudência do STJ, com a qual faz coro este e. TJMT, se a Defesa suscita preliminares, não ofende a ampla defesa a abertura de vista ao
parquet
, falando a acusação, de forma excepcional, ulteriormente, em prestígio ao contraditório.

1.3 –
Não importa em cerceamento de defesa o indeferimento de perguntas manifestamente impertinentes e que não versavam sobre fatos apurados na presente ação penal, principalmente quando o advogado, após advertido pelo Magistrado, desiste expressamente daquele questionamento.

1.4 -
Inexiste irregularidade na
oitiva
de
testemunhas de defesa
posteriormente ao
interrogatório
do apelante, porquanto as provas foram colhidas por meio de expedição de cartas precatórias que não suspende a regular tramitação do feito. Ademais, se tratando de nulidade relativa, imprescindível é que a d. defesa aponte, objetivamente, os prejuízos causados ao apelante, o que não ocorreu
in casu
.

2 –
Se restou comprovado nos autos, principalmente por meio das provas periciais colhidas, que o apelante teve culpa na produção do resultado (morte) ao invadir, de forma descuidada e desatenta, a contramão de direção, deve ser mantida a sua condenação pela prática do crime previsto no art. 302,
caput
, do CTB. Outrossim, não há compensação de culpas na esfera penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
CESAR NOGUEIRA GUIMARÃES
, contra a sentença anexada sob o ID. 43115251, em que foi condenado pela prática do crime do artigo 302,
caput
, da Lei nº 9.503/97, aplicando-se-lhe a pena de
2 anos
de
detenção
, em regime
aberto
-
substituída
por
duas restritivas
de direito
-

além da
suspensão da habilitação
para dirigir veículo automotor pelo período de
2 meses
.

Em suas
razões
recursais (Id.
145729691
) Defesa requer
preliminarmente
a
nulidade do feito
porque:
1)

não foi

realizada a perícia
nos dois veículos envolvidos no acidente e, portanto, não há provas da

materialidade delitiva;
2)
houve
violação ao princípio do contraditório e a ampla defesa
ao ser garantido à acusação, manifestar-se após apresentada a resposta à acusação pela defesa, bem como ao permitir a inversão da ordem de inquirição de uma testemunha de defesa e do perito oficial e também ao se indeferir, durante o interrogatório, uma pergunta formulada pela defesa, ao apelante.

No
mérito
, requer a
absolvição
do apelante, alegando, para tanto, que
não existe prova
capaz de demonstrar que o apelante
agiu com culpa
(imprudência, imperícia negligência), ou mesmo
que tenha dado causa
ao acidente.

Em
contrarrazões
(Id.
148285650
), o
MP
pugnou o
desprovimento
ao apelo;
igualmente
a d.
PGJ
,
adotando
per relationem
as contrarrazões,
em parecer não sumariado (Id.
151977652
).

É o relatório.

A d. revisão.

Cuiabá,
data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - NULIDADES PROCESSUAIS

Egrégia Câmara:

O Apelante
CESAR NOGUEIRA GUIMARÃES
foi condenado à pena de 2 anos de detenção, em regime aberto (substituída por duas restritivas de direito), além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 2 meses pela prática do artigo 302,
caput
, da Lei nº 9.503/97, porque, na noite de 06/08/2012, na função de motorista da empresa Pirelli, conduzia o veículo Fiat/Ducato na Rodovia BR 364 mas, em dado momento, invadiu a faixa de rolamento contrária e colidiu com um caminhão Bitrem SCANIA/R124 conduzido por
Osmar dos Santos Martins
; com o impacto, o caminhão capotou e a vítima faleceu ali no local.

Referente a
preliminar de nulidade
invocando a
falta de realização de perícia veicular
e, portanto, ausência de comprovação da materialidade delitiva, rejeito-a porque, sem delongas, além do
Boletim de Ocorrência
(Id. 143415695 – ff. 138/149), da
Certidão de Óbito
(Id. 143415695 – f. 150) e do
Laudo de Necropsia
(Id. 143415695 – ff. 183/189), há nos autos o
Laudo de Exame Pericial em local de Acidente
(Id. 143415695 – 217/239-PJe), elementos, pois, mais do que suficientes para demonstrar a existência e a ocorrência do crime naquele dia e local narrado na denúncia.

Na verdade, a Defesa diz que a perícia veicular deveria ter sido realizada para que, então, pudesse ser comprovado, por exemplo, que o caminhão conduzido pela vítima estava com as lanternas desligadas no momento em que trafegada na rodovia BR-364; tal fato, logicamente, não se confunde com a materialidade do crime, mas, apenas, com a possibilidade de se analisar o grau de culpa na conduta da vítima.

Se não bastasse, além de a ausência dessa perícia em nada macular a prova da existência do acidente, vejo que sua não realização está plenamente justificada diante da extensão dos danos ocorridos nos veículos, conforme se extrai do
Relatório de Avarias
de ID n. 143415695 e também do depoimento, em juízo, do Perito Oficial, sr.
Geraldo Rambo
, afirmando que
a frente do caminhão estava totalmente destruída
(devido ao capotamento e colisões com as árvores) e não havia como fazer uma análise acerca das condições do veículo e seus acessórios frontais (Relatório de Mídia de Id. 143415250).

Enfim, o relatório de avarias para classificação do dano, a perícia no local dos fatos, o boletim de ocorrência, a certidão de óbito da vítima, tudo aliado, ainda, as provas produzidas em Juízo, são suficientes para demonstram a existência e ocorrência do delito, não havendo espaço para se acolher a alegativa de ausência da materialidade do crime.

Prosseguindo, a Defesa diz que houve
violação ao princípio do contraditório e da ampla
defesa porque:

1º)
Após apresentar a
resposta à acusação
, o Magistrado determinou nova vista dos autos ao MP, para “nova manifestação”, em uma espécie de “tréplica” não prevista na legislação processual penal;

2º)
houve indeferimento de uma pergunta feita pela Defesa, ao apelante, no momento do interrogatório;

3º)
o último ato da instrução foi a oitiva de uma testemunha da defesa e não do apelante, de forma que houve inversão da ordem prevista no art. 411, CPP.

No tocante ao
1º argumento
, a jurisprudência é firme no sentido de que, diferente do que ocorre no momento das alegações finais da defesa,
eventual manifestação do MP ainda no início da ação penal
(como
in casu
, após à resposta à acusação)
não enseja nulidade
e nem afronta o princípio do contraditório, pelo contrário, concretiza-o, especialmente se, na resposta à imputação, a Defesa argui preliminares que poderão impedir o prosseguimento da ação penal.

Do STJ:

(...). 2. O direito ao órgão acusador de réplica às respostas dos denunciados deve ser assegurado, especialmente quando suscitadas questões que, se acolhidas, poderão impedir o prosseguimento da ação penal. Desse modo, estar-se-á prestigiando o princípio constitucional do contraditório (art. 5º, LV, CF), que garante aos litigantes, e não apenas à defesa, a efetiva participação na instrução do processo. 3. ‘Segundo a jurisprudência desta Corte e do Pretório Excelso, se a Defesa suscita preliminares, não ofende a ampla defesa a abertura de vista ao Parquet, falando a acusação, de forma excepcional, ulteriormente, em prestígio ao contraditório.’ (RHC 55.036/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 23/2/2015). 3. (...)." 5. Recurso desprovido.” (RHC 46.443/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 27/09/2017)

E também deste e. TJMT:

“(...). Não ofende os princípios da ampla defesa e da paridade de armas a abertura de vista ao Ministério Público após a apresentação de defesa prévia em que são arguidas, inclusive, preliminares cujo acolhimento pode impedir o prosseguimento da ação penal. Pelo contrário, tal providência prestigia o contraditório processual que é assegurado a todos os litigantes
ex vi
do art. 5.º, inc. LV, da Constituição Federal; tampouco havendo falar em nulidade decorrente da réplica ministerial na fase do art. 396-A do CPP e do art. 55 da Lei n. 11.343/2006 se não restou demonstrado efetivo prejuízo acarretado à parte. Precedentes do STF e do STJ. (...). (STJ - (N.U 0002239-06.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/09/2021, publicado no DJE 15/09/2021)

In casu
, o apelante apresentou resposta à acusação alegando ausência de justa causa e inépcia da exordial
“ante à impossibilidade de se aferir pelas provas produzidas a materialidade do delito investigado”
(Id. 143415695 – f.366/387) e assim, considerando que as questões suscitadas poderiam inviabilizar o prosseguimento do processo no caso de acolhimento, o Magistrado
a quo
determinou vista ao MP.

Com efeito, a posterior manifestação do
parquet
, opinando pelo não acolhimento das preliminares defensivas e pelo regular prosseguimento do feito (ID 143415696) em nada maculou a defesa do apelante que, aliás, durante toda a instrução criminal, perseguiu as teses apresentadas, sendo-lhe dadas todas as oportunidades para que, enfim, comprovasse que não existiam provas capazes de incriminar o apelante, pela ocorrência do sinistro.

Quanto ao
2º argumento
, sem qualquer razão à d. Defesa porque o Juiz deprecado, dentro da direção do processo,
indeferiu uma pergunta feita pela Defesa
,
totalmente irrelevante para a elucidação do caso
(foi indagado ao apelante quando ele havia sido demitido da empresa Pirelli), decisão contra qual o
advogado
não se insurgiu e, aliás, no ato,
expressou a desistência ao questionamento
e disse que não tinha mais perguntas a serem feitas.

Evidentemente, pois, que
“não conduz a cerceamento de defesa o indeferimento de formulação de perguntas consideradas impertinentes ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos.
(STJ - RHC: 97628 SP 2018/0099225-4, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 26/06/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2018)

Finalmente, no que se refere ao
3º questionamento
(interrogatório do apelante ocorrido em 06/09/2019, antes, portanto, da oitiva da última testemunha de defesa, por carta precatória), mais uma vez razão não assiste à defesa porque:

A uma
, a oitiva da testemunha arrolada pela defesa (sr.
Wilzacks Luiz Simões de Lima
, em 11/10/2019)
se deu por força da expedição de
carta

precatória
, aplicando-se, portanto, o disposto no artigo
222
,
caput
, e §1º do
CPP,
ipsis literis
:

“Art. 222 - A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se, para esse fim,
carta

precatória
, com prazo razoável, intimadas as partes.

§1º. A expedição da
precatória
não suspenderá a instrução criminal. ”

A duas
, não houve nenhuma produção de provas pelo MP após o interrogatório do apelante, pois as testemunhas de acusação foram ouvidas em 29/07/20219, antes, portanto, do apelante e de todas as testemunhas por ele arroladas;

A três
, o apelante
não sofreu qualquer prejuízo já que a última testemunha inquirida (
Wilzacks Lima
) não trouxe nenhuma informação relevante aos autos (tanto que seu depoimento sequer é mencionado na sentença) limitando-se a relatar sobre a conduta do apelante no trabalho e perante a sociedade.

A quatro
, a questão ao meu ver está preclusa, já que não foi alegada pela defesa tempestivamente na própria audiência em que foi realizada a oitiva daquela testemunha de defesa.

Transcrevo precedentes do STJ:

“Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, conquanto seja recomendável que o interrogatório do acusado seja o último ato da instrução criminal, é possível a sua realização ainda que pendente de cumprimento carta precatória expedida para oitiva de testemunha, nos termos do art. 222 do Código de Processo Penal. Precedentes.” (STJ - HC: 465150 GO 2018/0211500-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 09/04/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2019)

“(...). 3. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, ‘em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal’ (...), sem olvidar, ainda, do entendimento sobre a necessidade de demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte, o que, no caso, não se verifica. Precedente. (...)”. (AgRg no REsp 1581137/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 19/11/2019)

“(...). 5. Esta Corte Superior tem entendimento de que, em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade do ato processual - seja ela relativa, seja absoluta - se a arguição do vício: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte, hipótese destes autos”. (HC 460.697/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 08/03/2019) – Grifei.

Rejeito, pois, as preliminares de nulidades.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Superadas as nulidades invocadas, a Defesa pede a
absolvição do apelante
dizendo, em linhas gerais, que
não há provas precisas sobre a dinâmica do acidente
e nem o que, de fato, aconteceu naquela noite; alega que há uma grande probabilidade de o caminhão da vítima estar trafegado com os faróis apagados, diz que as condições da rodovia eram péssimas (buracos, má iluminação) e que o Laudo Pericial de Id. 143415695 – 217/239-PJe), apresenta várias incongruências.

Sem nenhuma razão, no entanto.

O apelante, ouvido em juízo, afirma que
não se lembra do que aconteceu
e que, naquele dia estava viajando (desde o período da manhã) à trabalho e
que não tinha experiência com viagens longas
.

Disse que ao pegar aquele trecho, à noite,
ficou bastante nervoso
porque o
tráfego de caminhão estava intenso
e que a partir daí
“não se lembra de mais nada”
e que só acordou quando estava sendo socorrido pelos bombeiros.

Indagado pelo Magistrado,
César
foi claro não dizer que “
não sabe se dormiu”
e
não sabe o que houve
porque
além de não ter visto o caminhão vindo na sua direção
,
sequer viu o momento em que o acidente aconteceu
; nos seus dizeres
“é uma parte do acidente que não tenho recordação”.

No entanto, embora não tenha esclarecido a dinâmica dos fatos, a verdade é que a
prova pericial produzida horas depois (na manhã de 07/08/2012) foi conclusiva no sentido de que o apelante
invadiu
(parcialmente – cerca de 60 cm)
a pista de rolamento contrária e atingiu o caminhão
conduzido pela vítima
Osmar Lima
, de forma que há dúvidas de que
César
foi o responsável pelo acidente ocorrido.

Destaco trecho do Laudo Pericial de ff.
217/239-PJe:

(...)Vinham ambos os veículos trafegando pela rodovia federal BR-364. O veículo 1 (BI trem), que vinha trafegando regularmente pela faixa de rolamento de sentido Rondonópolis – Pedra Preta e, ao chegar ao local em apreço, teve sua frente colidida pelo Veículo 2 (fiat Ducato) que vinha trafegando pela mesma rodovia, em sentido oposto. Esta colisão causou, nos veículos, os danos anteriormente descritos, a perda do controle de direção e posterior tombamento de ambos os veículos e o óbito do condutor do Veículo 1 (Bi trem) indicados como sendo Osmar dos Santos Martins. (...)”.

Sobre a perícia, aliás, veja que 7 anos depois dos fatos, ao ser ouvido em juízo, o sr. perito
Geraldo Rambo
foi muito claro ao ratificar o laudo e acrescentou, também, que embora não pudesse precisar por qual motivo
César
invadiu a pista contrária,
a manobra não foi causada por conta de buracos
na pista porque (inclusive de acordo com as fotos do Laudo) aquele local apresentava pequenas falhas mas “
nada que prejudicasse um trânsito normal”
ou que pudessem provocar o desvio do veículo para a outra pista.

Embora a Defesa insista em dizer que a perícia não demonstrou por quais motivos
César
entrou na pista contraria a sua, essa falta de resposta não excluiu a responsabilidade do apelante, o único, aliás, que poderia realmente explicar por qual motivo perdeu o controle da direção e, assim demonstrar que, de fato, não agiu com desatenção ou com qualquer descuido.

E quanto as possíveis razões para a ocorrência do acidente, veja que a defesa contratou perito particular (sr.
Márcio Montesani
) e trouxe aos autos o parecer técnico de Id. 143415696 (ff.574/590) dizendo que, na realidade,

“o acidente ocorreu devido ao mal estado de conservação da pista de rolamento em que transitava: o veículo Ducato onde a sua capa asfáltica se encontrava em péssimo estado de conservação com buracos, ondulações e trincas agravado pela ausência de iluminação no local que dificultou a visibilidade dos defeitos pelo condutor fazendo com que o mesmo não conseguisse controlar :o veículo e invadisse a pista contrária”.

No entanto,
c.v,
o estudo realizado pelo sr. Perito Montesani mostra-se frágil quando confrontado com o Laudo Pericial de
ff.
217/239-PJe porque:

A uma
, conforme o próprio perito declarou em juízo (Relatório de Mídia de Id. 143415250), o trabalho e a vistoria no local do acidente ocorreram no ano de 2018, ou seja, mais de 06 anos depois dos fatos e, portanto, obviamente, as condições daquele trecho já não eram as mesmas;

A duas
, porque a conclusão de que o trecho estava em “péssimo estado de conservação”, não corresponde a situação do local do acidente no dia 06/08/012, já que é possível verificar pelas fotos tiradas na manhã seguinte (07/08/2012) - constantes no Laudo pericial de
ff.
217/239-PJe, a inexistência de buracos ou qualquer outra irregularidade capaz de provocar ou justificar um desvio do veículo conduzido pelo apelante e sua invasão na pista contrária.

Se não bastasse, o Laudo Pericial contestado pela Defesa – friso: realizado horas após o acidente – deixa registrado que
“a pista se encontrava pavimentada com asfalto de rugosidade media e era margeada em ambos os lados, por faixas de 1 acostamento (...)Durante os exames, a pista encontrava-se seca,
sem qualquer defeito ou obstáculos que impedissem ou dificultassem o livre transito de veículos e que obstruísse a visão geral do local
. (...)”

Enfim, apesar de os motivos não terem sido esclarecidos pelo apelante (fato que, na visão do
parquet,
reforça a ideia de que
César
, após uma longa jornada de viagem, teria dormido ao volante) a verdade é que, infelizmente, o apelante agiu de forma desatenta, descuidada, e invadiu a pista contrária colidindo com o veículo da vítima
Osmar Lima

sendo, portanto, imperiosa a manutenção de sua condenação como incurso no artigo 302 da Lei n. nº 9.503/97.

Deste e. TJMT, destaco:

“Em se tratando de homicídio culposo decorrente de acidente de trânsito, uma vez constantes nos autos elementos capazes de comprovar a imprudência do acusado, permitindo a formação de um juízo de convicção seguro, mostra-se inviável a absolvição pretendida pela defesa. E, tendo o apelante ofendido norma de cautela, ensejou o aumento do risco que se concretizou no resultado lesivo, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima; (...). (N.U 0004262-90.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021)

Outrossim, nem se fale que a vítima possa ter tido algum tipo de responsabilidade no crime porque, possivelmente (de acordo com a Defesa), estava com os faróis desligados; ainda que assim fosse, tal fato é completamente irrelevante, pois, mesmo que se reconhecesse a culpa concorrente, o apelante não se livraria de sua responsabilidade por ter invadido (sem explicação) a pista de rolamento em que a vítima trafegada.

No Direito Penal não admite compensação de culpas, e acerca do tema, destaco:

“No crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima”. (STJ, AgRg no AREsp n. 1.799.110/SP). (...). (N.U 0008670-38.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 07/08/2022)

“No crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal, não se admite a compensação de culpas entre o agente e a vítima. (...).” (TJMT - N.U 0002535-72.2010.8.11.0064, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/04/2018, publicado no DJE 16/04/2018)

Com tais considerações,
rejeitadas as preliminares
, em
consonância
com o parecer da d.

PGJ,
nego proviment
o ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023